Tribunal: STF
Processo: MS 36143
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROMOTOR DE JUSTIÇA – AFASTAMENTO – VERBAS INDENIZATÓRIAS – CESSAÇÃO. Não tem jus a verbas de natureza indenizatória – auxílios-moradia e alimentação – membro do Ministério Público afastado do exercício das funções por força de decisão judicial formalizada em ação de improbidade administrativa.